Tribunal: STF
Processo: HC 269510
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Marcos da Silva Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO NA ANÁLISE DE RECURSO INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, alegando omissão por não ter sido previamente analisado agravo regimental. 
1.2. A parte embargante alega que as questões suscitadas naquele agravo seriam prejudiciais à análise de mérito do primeiro recurso integrativo, por questionar a modalidade e validade de seu julgamento. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. Existência de omissão quanto à análise prévia do agravo regimental, manejado contra despacho que manteve o feito na pauta de julgamento da sessão virtual da Corte Especial. 
2.2. Caráter protelatório dos embargos de declaração sucessivamente opostos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração podem ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 
3.2. O despacho que indefere o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento da sessão virtual caracteriza-se como ato de mero expediente, sem conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível. 
3.3. No presente caso, não há falar em omissão quanto à análise prévia do agravo regimental, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, que em nada poderia influenciar na solução conferida aos aclaratórios anteriores. 
3.4. Evidencia-se o mero propósito da parte de protelar o desfecho da ação penal, com a suscitação de vícios inexistentes. 
3.5. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, permite a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para cumprimento da sentença. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
(AREsp 2.678.207 AgRg AgRg EDcl RE AgRg EDcl EDcl, ministro Luis Felipe Salomão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

[...] determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do Recurso Especial interposto nos autos do proc. nº 0719745-47.2023.8.07.0001, afastando a incidência da Súmula 7/STJ ao reconhecer que a controvérsia sobre o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...] SUBSIDIARIAMENTE, na hipótese de entender este Tribunal ser possível e adequado o exame direto do mérito, CONCEDER A ORDEM para: (i) reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/2006), com aplicação da fração máxima de redução de dois terços; (ii) reduzir a pena de 5 (cinco) anos para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão; (iii) fixar o regime aberto para cumprimento da pena; e (iv) determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo entendo, tal situação não se verifica no caso em exame. Isso porque o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da fração máxima de redução de dois terços, já foi apreciado por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do HC 255.013, de relatoria do Ministro Edson Fachin, ainda em tramitação, oportunidade em que o pleito não foi acolhido. Cuida-se, portanto, de mera reiteração de pedido já submetido à apreciação desta Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente